Tribunal: TJMT
Processo: 1010902-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010902-51.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRESSA DA SILVA TARGA - CPF: 062.586.431-08 (VÍTIMA), JOSENILDO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 047.797.531-39 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MPEMT - BARRA DO BUGRES (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINAR DESACOLHIDA E RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FEMINICÍDIO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PRELIMINARES
–NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA INOCORRÊNCIA DA REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS – NÃO ACOLHIDA – ELEMENTO PROBATÓRIO DE CARÁTER EXCEPCIONAL – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO – NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO –
REJEITADA
– DISPENSABILIDADE PARA DEMONSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO – PRELIMINARES AFASTADAS –
MÉRITO
–
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA UNÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE – APRECIAÇÃO A SER REALIZADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – REQUER O DECOTE DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA OBJETIVA
– IRRELEVÂNCIA DO ÂNIMO DO AGENTE
–
PRONÚNCIA MANTIDA – PUGNA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO –

RECURSO DESPROVIDO.

1. Pautando-se a decisão de pronúncia na suficiência do contexto probante, inviável o reconhecimento de nulidade por inocorrência da reprodução simulada dos fatos, prova dotada de natureza excepcional.

2.
Não se mostra imprescindível a juntada do laudo pericial do réu, preso preventivamente dias após o crime, para fins de reconhecimento de legítima defesa.

3. Não havendo demonstração inequívoca da ocorrência de legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida.

4. Como tutela especial abarcada pela Lei n. 11.340/2006, a qualificadora do feminicídio dispensa a análise do
animus
do agente.

5. Necessária a manutenção da prisão preventiva do acusado quando demonstrados os pressupostos autorizadores –
fumus comissi delicti e periculum libertatis
–, bem como indicados os elementos concretos que fundamentam o decreto prisional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso em sentido estrito aforado por
Josenildo Silva do Nascimento
almejando ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o pronunciou como incurso na sanção do art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa em razão da inocorrência da reprodução simulada dos fatos e da ausência de juntada do laudo de exame de corpo de delito do acusado.

No mérito, pugna a absolvição sumária por ter agido sob a excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, o decote da qualificadora do feminicídio. Por fim, pleiteia a revogação da prisão preventiva do réu pois
“nenhuma pessoa sujeita à privação cautelar de sua liberdade individual pode permanecer exposta, sem justa razão, a esse estado de supressão do seu jus libertatis”
(id. 8894099).

Em contrarrazões, o Ministério Público insta a manutenção da decisão de pronúncia proferida.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR: NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa técnica do recorrente aduz, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa em 02 (duas) vertentes: na inocorrência de reconstituição dos fatos e na ausência de juntada do laudo do exame de corpo de delito de
Josenildo
.

A preliminar não merece acolhida.

O acusado alega que a inocorrência de reprodução simulada dos fatos
“trouxe prejuízo ao denunciado diante da versão conflitante dele, das testemunhas e, principalmente, da declaração da testemunha Elice Maria de Morais”
(id. 8894099).

Quanto à temática, importante rememorar que a reprodução simulada prevista no art. 7o do CPP trata-se de prova excepcional. Na espécie, há suficientes elementos probatórios a subsidiar a decisão de pronúncia que, como cediço, contenta-se com a prova da materialidade e com os indícios de autoria delitiva.

A propósito, não se observa contrariedades entre as versões apresentadas e, especificamente quanto à testemunha
Elice Maria de Morais
, nota-se que suas declarações estão em harmonia com a dinâmica dos fatos e com o acervo probatório.

Outrossim, tem-se que a defesa não se desincumbiu do mister de comprovar a real necessidade do procedimento mencionado e o prejuízo advindo da não realização (art. 563 do CPP). Para mais, em face da dispensabilidade da diligência pretendida e de seu viés protelatório, destaca-se que o magistrado é o destinatário da prova, a quem cabe analisar a conveniência, relevância e pertinência de sua produção.

No mesmo sentido, seria inócua a juntada do laudo de exame de corpo de delito de
Josenildo
para os fins almejados – demonstração de que agiu em legítima defesa – porque não se prestaria para concluir, de forma categórica, que o recorrente atuou de forma moderada para repelir injusta agressão da vítima. O lapso temporal de 03 (três) dias entre a data do crime e a prisão preventiva de
Josenildo
, e o desaparecimento de grande parte das escoriações também validam a tese de dispensabilidade da juntada do documento mencionado.

Posto isso, não sendo imprescindível a inclusão do laudo pericial do réu para comprovar a excludente de ilicitude, matéria intrínseca ao próprio mérito, não deve ser acolhida a tese preliminar.

VOTO – MÉRITO:

Cuida-se de recurso em sentido estrito aforado por
Josenildo Silva do Nascimento
almejando ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o pronunciou como incurso na sanção do art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Extrai-se da denúncia que
“no dia 18 de setembro de 2018, por volta das 22h30min, na residência localizada na rua JK, bairro antigo laticínio desta comarca, o denunciado
Josenildo Silva do Nascimento
, utilizando de uma arma de fogo e com emprego de violência contra a mulher, exercida por razões da condição de sexo feminino, matou a vítima Andressa da Silva Targa”
(id. 8894201).

Consta que
“no dia dos fatos, a vítima Andressa, ex-convivente do denunciado, encontrava-se com este na residência do casal. Em dado momento o casal passou a discutir e, desta discussão, o denunciado em posse de uma arma de fogo desferiu um disparo em desfavor da vítima enquanto os dois estavam dentro da residência”
(id. 8894201).

Narra-se ainda que
“ao saírem de dentro da residência, estando a vítima abraçada ao denunciado e dizendo ao mesmo ‘não faz isso não nego, não faz isso não nego, eu te amo’, o denunciado afastou um pouco da vítima e deu outro disparo em desfavor da mesma. Após efetuar o último disparo de arma de fogo, saiu correndo a pé em direção à Cerâmica Borges enquanto a vítima ficou caída ao chão, agonizando. Ao ser socorrida por vizinhos e encaminhada ao Hospital, a vítima não suportou os ferimentos sofridos, vindo a óbito antes mesmo de chegar ao hospital, sofrendo lesões conforme certidão de óbito”
(
sic
, id. 8894201).

O recorrente pugna a absolvição sumária por ter agido sob a excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, o decote da qualificadora do feminicídio. Por fim, pleiteia a revogação da prisão preventiva do réu pois
“nenhuma pessoa sujeita à privação cautelar de sua liberdade individual pode permanecer exposta, sem justa razão, a esse estado de supressão do seu jus libertatis”
(id. 8894099).

A irresignação não comporta acolhida.

Inicialmente, elucida-se que a decisão de pronúncia, como preceituado no art. 413 do CPP, proclama apenas a admissibilidade da acusação, bastando que o magistrado demonstre, fundamentadamente, a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Na primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri não há juízo de certeza, sendo suficiente a plausibilidade da acusação, de modo que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado fica a cargo da Corte Popular, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Vê-se que inexistem questionamentos quanto à autoria e à materialidade do delito, delimitando-se a arguição defensiva ao reconhecimento da legítima defesa.

Na fase inquisitiva,
Josenildo Silva do Nascimento
afirma que
“a vítima queria sair de casa para fumar drogas e queria levar a filha de 02 (dois) anos junto com ela. Que na intenção de impedi-la começou a esvaziar os pneus da bicicleta. Que nesse momento a vítima pegou uma espingarda calibre 40 e apontou para o interrogando dizendo que iria matá-lo. Que o interrogando pediu a Andressa que não atirasse enquanto sua filha estivesse perto. Que Andressa chegou a efetuar um disparo, porém esse não deflagrou devido a uma possível pane na arma. Que após deixar sua filha de lado o interrogando se apossou de um banco de madeira e arremessou contra Andressa com o intuito de cessar a agressão. Que neste instante Andressa deixou a espingarda cair ao chão, quando então o interrogando pegou a espingarda e
efetuou um disparo contra Andressa no momento em que ela corria
. Que o interrogando ressalta que não teve a intenção de matá-la e que, no momento em que se apossou da espingarda, estava muito nervoso, tendo ficado ‘cego’ no que diz respeito às suas ações. Que o interrogando relata que
ela estava correndo para dentro de casa quando o disparo lhe acertou
. Que o interrogando não sabe em qual região do corpo o disparou atingiu Andressa, pois imediatamente ele saiu correndo”
(id. 8894208).

Em juízo, o acusado justifica que tinha medo da vítima pois
“ela era perigosa”
e que, na data dos fatos,
Andressa
ameaçou levar a filha do casal para uma “boca de fumo”.
Josenildo
expõe que, no momento em que tentava esvaziar os pneus da bicicleta de
Andressa
, a vítima
“pegou a espingarda e colocou na minha cabeça. Na hora que afastou, eu peguei o banco e joguei na cabeça dela. E na hora que a espingarda caiu, eu peguei e vi ela correndo para dentro de casa já. Aí eu peguei e atirei, deu um branco na minha cabeça”
(mídia digital, id. 8894204).

Josenildo
complementa que agiu em legítima defesa e, quanto à escoriação na testa de
Andressa
, aduz que teria sido causada pelo golpe com o banco e não por um disparo de raspão em sua cabeça. Destaca que desferiu apenas 01 (um) tiro, que acertou o tronco da vítima. Atesta ainda que
Andressa
nunca teve intenção em findar o relacionamento amoroso, que nunca a ameaçou de morte e que o convívio do casal estava normal (mídia digital, id. 8894204).

Ocorre que a versão sustentada pelo acusado, além de não demostrada, apresenta-se desconexa dos demais elementos cognitivos. De maneira oposta, o conjunto fático-probatório fornece indícios razoáveis do ânimo homicida do recorrente, apoiado pelos demais depoimentos colhidos.

Extrajudicialmente, a testemunha
Antônio Bezerra da Silva Filho
afirma que “
reside na mesma rua da vítima Andressa da Silva Targa e que, por volta das 22h30min, escutou 01 (um) disparo de arma de fogo e saiu na rua para ver o que estava acontecendo. Que o depoente viu a vítima abraçada a
Josenildo Silva do Nascimento
e ela dizia ‘não faz isso não nego, não faz isso não nego, eu te amo’. O suspeito se afastou um pouco e deu outro disparo na vítima. Que o suspeito após efetuar o último disparo saiu correndo a pé em direção à Cerâmica Borges e a vítima ficou caída ao chão agonizando. Que relata ainda o depoente que no momento que o suspeito efetuou o disparo a filha do casal estava próximo a vítima”
(fl. 15).

Sob o crivo do contraditório, a testemunha
Elice Maria de Morais
relata que
“estávamos assistindo televisão quando ouvimos o primeiro tiro e saímos para fora. Vimos que ela estava agarrada com ele falando para ele não atirar nela, que ela amava ele. Aí ele deu o segundo tiro na cabeça
”. Acresce que
Andressa

“separava e voltava porque ele a ameaçava”
e que a filha mais nova do casal presenciou toda a execução do crime (mídia digital, id. 8894204).

O investigador de polícia
Francisco Neudivan do Carmo Filho
exprime que
“estava de plantão na Delegacia de Nova Olímpia/MT, quando se apresentou a ele a pessoa de
Josenildo Silva do Nascimento
. Que o referido cidadão é suspeito de ter executado a tiros a vítima Andressa Targa na cidade de Barra do Bugres/MT no dia 17.09.2019. Que o suspeito falou para o depoente que queria se entregar e assumiu a autoria do homicídio de Andressa Targa”
(fl. 19).

Ouvida em juízo como informante,
Adriana da Silva Targa
, irmã da vítima, confirma que
“eles tinham um relacionamento muito conturbado, ele era muito ciumento, proibia ela de ir na minha casa, eles brigavam muito. Ela chegava lá em casa de madrugada porque ele brigava com ela, a mandava embora. Eram muitas brigas, mas a gente nunca imaginava que isso iria acontecer. Ele a ameaçava, e até as roupas que ela usava ele rasgava”.
E assegura que
Josenildo
matou
Andressa
pois
“ela queria separar e ele não aceitava”
(mídia digital, id. 8894204).

Vê-se a pendência de razoável dúvida quanto à excludente mencionada e a ausência de provas inequívocas da versão sustentada pelo acusado. Assim, diante da
“impossibilidade de verificação das teses de legítima defesa e de ausência de animus necandi, a providência mais acertada é a manutenção do acórdão impugnado, de forma que seja tal questão avaliada pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência”
(STJ. AgRg no AREsp 1126998/GO. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 02.10.17).

Sabe-se que a legítima defesa requer seu enquadramento aos preceitos do art. 25 do Código Penal, devendo o agente rechaçar
i) injusta agressão
,
ii) atual ou iminente
, a
iii) direito seu o de outrem
, usando
iv) moderadamente
dos
v) meios necessários
. O próprio imputado confessa que
Andressa
corria em direção à casa quando lhe desferiu o primeiro tiro, afastando-se a situação de perigo iminente. Portanto, qualquer alegação de injusta agressão, atual ou iminente, esvai-se.

Para mais, a mera tentativa de disparar novamente em direção à cabeça de
sua
ex-companheira aponta para o
animus necandi
de sua ação, dotada de voluntariedade e consciência. E, restando dúvidas quanto à pertinência da tese defensiva, cabe ao juiz natural da causa – Tribunal do Júri – dirimi-las.

Em relação ao decote da qualificadora do feminicídio, melhor sorte não assiste ao acusado. A despeito de
Josenildo
alegar que o homicídio contra
Andressa
não teve motivação relacionada à sua condição de mulher, rememora-se que o “
feminicídio possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, assim o animus do agente não é objeto de análise”
(STJ. AgRg no REsp n. 1.741.418/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 15.06.2018).

Por fim, quanto ao pedido de liberdade provisória, verifica-se que o juízo de primeiro grau fundamentadamente manteve a prisão preventiva do acusado com base na garantia da ordem pública, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito praticado (id. 8894212). Logo, presentes os pressupostos do decreto prisional, inviável a concessão do direito de aguardar o julgamento em liberdade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020